Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-19.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025361-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CNPJ: 09.553.046/0001-02 (AGRAVADO), SANDRO FERREIRA DE MORAES - CPF: 943.498.941-87 (AGRAVADO), THIAGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.362.901-50 (AGRAVADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA CCS-BACEN. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-Bacen formulado pelo banco credor em sede de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a consulta ao sistema CCS-Bacen como instrumento de pesquisa patrimonial do devedor.

III. Razões de decidir

3. A consulta ao CCS-Bacen é admitida como meio legítimo de investigação patrimonial, pois fornece dados sobre vínculos entre instituições financeiras e clientes, sem violar sigilo bancário, já que não abrange saldos ou movimentações financeiras.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do CCS-Bacen como ferramenta auxiliar do credor na busca de bens para satisfação do crédito, em consonância com o princípio da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"Em observância à determinação constante do Agravo em Recurso Especial n. 2824909-MT (2024/0456252-4), é

admissível a consulta ao sistema CCS-Bacen como meio de investigação patrimonial do devedor, por não violar o sigilo bancário e constituir instrumento legítimo de satisfação do crédito."

R E L A T Ó R I O

Em cumprimento à determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 2824909 - MT (2024/0456252-4), conforme decisão do Sr. Ministro RAUL ARAÚJO, procedo à reanálise deste agravo.

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos
autos sob nº
0006262-32.2011.8.11.0055 - 136043, Processo n. 370/2011
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro) n. 2729429, carteira 729)
,
indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-Bacen.
Figuram como Executados/Agravados:
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
(como pessoa física e jurídica) e
SANDRO FERREIRA DE MORAES.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial de nº 0006262-32.2011.8.11.0055, intentado pelo ora agravante em face de THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, SANDRO FERREIRA DE MORAES e THIAGO FERREIRA DOS SANTOS. Devidamente citados, os agravados não realizaram o pagamento do débito dentro do prazo legal, razão pela qual seguiu-se a execução com tentativas de penhoras de bens e ativos que foram infrutíferas e inexitosas”; que “(...) como não foi possível a satisfação do crédito exequente, requereu-se a realização da consulta via BACEN-CCS”; que “(...) Entretanto, o pedido foi indeferido (...)”.

Afirma que a decisão merece ser reformada, pois “(...) nos termos do art. 139, IV do CPC/15, é dever do Poder Judiciário determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Assevera que “(...) A r. decisão combatida vai de encontro ao princípio da cooperação processual, respaldado no art. 6º do CPC, segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre o juiz e as partes). A cooperação do juízo é mister, na medida em que sua intervenção viabiliza a obtenção de determinadas informações, como as requeridas nos ofícios indicados, que não são acessíveis sem a atuação do Judiciário”.

Salienta que “(...) a medida requerida trata-se de ferramenta que pode ser utilizada no âmbito da execução, consoante já admitido pelo próprio STJ, sendo certo, ainda, que não implica em quebra de sigilo bancário”; que “(...)“O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações”.

Defende que o CCS-BACEN ostenta natureza meramente cadastral, não implicando em constrição, mas sim podendo ser utilizado como subsídio à eventual constrição, como meio para atingir um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do Sistema BACEN-JUD.

Sustenta a viabilidade do pedido, pois inclusive o STJ admite a utilização da ferramenta em procedimentos cíveis, considerando-se ser medida disponível ao credor na busca de satisfação de seu crédito.

Invoca o disposto “(...) no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sendo o art. 4º o correspondente no CPC, vigora o princípio da máxima efetividade do processo, sendo possível interpretar que compete ao juízo da execução se valer de meios para garantir a melhor tutela jurisdicional dos direitos, levando em consideração o interesse do credor e a eficácia da prestação jurisdicional”.

Requer “(...) seja recebido e conhecido o presente recurso, eis que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, concedendo a antecipação da tutela recursal, e que, ao final, seja ele provido para reformar a r. decisão objurgada, a fim de que seja deferida a consulta ao BACEN-CCS.

O pleito liminar foi deferido.

O Juízo “a quo” prestou informações, noticiando a manutenção da decisão recorrida.

Em contrarrazões, o Agravado, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos
autos sob nº
0006262-32.2011.8.11.0055 - 136043, Processo n. 370/2011
- AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO BRADESCO S/A (cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário (Capital de Giro) n. 2729429, carteira 729)
,
indeferiu o pedido de consulta ao sistema CCS-Bacen.
Figuram como Executados/Agravados:
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
(como pessoa física e jurídica) e
SANDRO FERREIRA DE MORAES.

Pois bem, em estrita observância à decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2824909 - MT (2024/0456252-4)), mostra-se forçoso acolher o pedido de provimento do agravo.

É garantido ao credor diligenciar e buscar todos os meios para localizar bens passíveis de penhora a fim de garantir o recebimento do seu crédito.

E dentre tais diligências, encontra-se consulta ao Sistema CCS, a fim de levantar dados atinente ao relacionamento de executado com instituições financeiras cadastradas ao SFN.

Portanto, há de ser reformada a decisão combatida, eis que é viável tal consulta.

A propósito, transcrevo um trecho da referida decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a jurisprudência do STJ, firmando no sentido de que o CCS-Bacen, como sistema de informações, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, mas apenas os contornos da identificação cadastral, sobre o relacionamento dos clientes com as instituições do Sistema Financeiro Nacional, de modo que inexiste impedimento à sua consulta nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CÂDASTRO DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCSBACEN. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNÓ NÃO PROVIDO.

1. É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito na medida em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.

2. Agravo interno não provido." (Aglnt no Aglnt no AREsp n. 2.249.568/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/20 23, g.n.)

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6 /2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutiferas, a determinação de consulia ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível.

3- Na hipotese em exame, é de ser afastada a existência de vicios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia 4- 0 Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor movimentação financeira

ou saldos da contas e aplicações.

5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento.

6- O CCS-Baen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud.

7- Em outras palavras,o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.

8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido." (REsp n. 1.938.665/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em26/10/2021,DJe de 3/11/2021, g.n.)”.

Com esses apontamentos, considera-se viável o pedido formulado pela instituição bancária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025